Tribunal: TJMT
Processo: 1010938-48.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010938-48.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO - CNPJ: 14.777.297/0001-00 (APELANTE), JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES - CPF: 079.795.936-00 (ADVOGADO), DEVANIR PEREIRA DE MORAES - CPF: 650.464.551-53 (APELADO), ELSON DA COSTA RODRIGUES - CPF: 051.108.731-43 (ADVOGADO), WILLIAN ZELINSKI CLEMENTE - CPF: 034.630.121-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA NERY SOARES - CPF: 097.569.136-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO. LEGITIMIDADE E INTERESSE EVIDENCIADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação regressiva de ressarcimento movida por associação de proteção veicular, sob o fundamento de ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora, associação de proteção veicular que custeou reparo em veículo de associado envolvido em acidente de trânsito, possui interesse processual e legitimidade para promover ação regressiva contra o suposto causador do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sub-rogação prevista no art. 346 do Código Civil opera-se de pleno direito, autorizando o terceiro interessado que efetiva o pagamento da dívida a exercer o direito de regresso contra o causador do dano.

4. A indenização eventualmente paga por seguradora diversa a terceiro não afasta o direito de ação regressiva da autora, tampouco configura hipótese de dupla indenização, pois a associação arcou diretamente com os custos do conserto.

5. Configurado o interesse processual e a legitimidade ativa da autora, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para instrução probatória e regular prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento:

1. A associação de proteção veicular que indeniza associado por danos causados por terceiro possui legitimidade e interesse processual para propor ação regressiva de ressarcimento com base na sub-rogação legal prevista no art. 346 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 346.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Associação Gestão Veicular Universo
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação de regressiva de ressarcimento de nº 1010938-48.2023.8.11.0002, movida em desfavor de
Devanir Pereira de Moares
, que nos termos do art. 485, VI do CPC, julgou extinto o processo. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §§ 1º e 2º, do CPC/2015.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando que:
1)
possui legitimidade e direito a sub-rogação;
2)
ausência de dupla indenização;
3)
a sentença deve ser anulada para que sejam apreciadas as provas da parte autora.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para anular a sentença que extinguiu o feito por ausência de interesse processual, determinando o retorno dos autos a origem para a produção de provas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Associação Gestão Veicular Universo ingressou com uma “ação regressiva de ressarcimento” contra Devanir Pereira de Moraes, alegando, em síntese, que este é responsável por restituir os valores pagos em razão dos danos causados ao veículo de um de seus associados em um acidente de trânsito.

Conforme relatado, o acidente ocorreu em 24/07/2021 e envolveu os veículos Ford Fiesta SE 1.6, pertencente ao associado da autora, e um Chevrolet Ônix, de propriedade do réu. A associação sustenta que o acidente foi provocado pelo requerido, que teria desrespeitado a distância mínima de segurança entre os veículos e ignorado a sinalização de "Pare".

Diante dos fatos, a autora requer a condenação do réu ao pagamento de R$ 2.493,30, acrescido de correção monetária e juros legais a partir de 22/10/2021.

Em sua contestação, Devanir Pereira de Moraes levantou preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que já cumpriu integralmente suas obrigações por meio da seguradora. Nesse sentido, pleiteou a substituição no polo passivo, com a inclusão de Willian Zelinski Clemente e Ademar Mariano Clemente.

Subsidiariamente, caso a preliminar não fosse acolhida, o requerido solicitou a denunciação da lide com a inclusão de Willian Zelinski Clemente, com fundamento no artigo 125 do CPC.

No mérito, afirmou que os danos já foram ressarcidos pela Liberty Seguros, que pagou o valor de R$ 7.526,28 ao proprietário do veículo danificado, Ademar Mariano Clemente, pai do condutor do automóvel envolvido.

Defendeu que o associado Willian Zelinski Clemente recebeu quantia superior à necessária para o conserto do veículo, o que tornaria a presente demanda improcedente. Alegou ainda que o associado teria agido de má-fé ao não utilizar os valores recebidos para reparar o veículo e, mesmo assim, acionar a proteção veicular. Por fim, requereu a improcedência do pedido formulado pela autora.

Pois bem.

O recurso comporta provimento.

Isso é assim porque o direito de sub-rogação da parte recorrente independe de eventual acerto realizado entre os demais envolvidos, mas tão somente do fato de ter pago a quantia pelo conserto do veículo.

Nesse sentido é a interpretação do art. 346 do CPC:

Art. 346. A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor:

I - do credor que paga a dívida do devedor comum;

II - do adquirente do imóvel hipotecado, que paga a credor hipotecário, bem como do terceiro que efetiva o pagamento para não ser privado de direito sobre imóvel;

III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte.

No caso não há falar em dupla indenização, posto que a seguradora não recebeu nenhuma indenização da parte ré.

Frise-se, a recorrente não pretende reaver um valor já recebido por ela, mas sim exercer seu direito de ser ressarcida pelas despesas que arcou para reparar o prejuízo causado pelo réu. A indenização paga pela seguradora do réu ao pai do associado não modifica o fato de que a apelante teve gastos efetivos e concretos, que em razão do instituto da sub-rogação (Art. 346 CC) são plenamente passíveis de recuperação por meio de ação regressiva.

Portanto, inconteste o interesse processual da parte autora/apelante, razão pela qual a sentença deve ser anulada.

Com essas considerações
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
ANULO A SENTENÇA
, por consequência determino o retorno dos autos a origem para a devida produção de provas e o seu regular processamento.

Sem honorário, face a anulação da sentença

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025